Tribunal: TJMT
Processo: 0039753-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039753-67.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLYTON CARLOS SILVA MORAIS - CPF: 001.761.321-39 (APELANTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO - CPF: 304.637.771-15 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA (APELANTE), KAMYLA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 040.543.961-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAES – VEÍCULO ACIDENTADO - CONSERTO REALIZADO EM TEMPO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULO TAMBÉM CABÍVEL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO RECURSAL À CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO VEÍCULO, A TÍTULO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM BASE NA APÓLICE DE SEGUROS – IMPOSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO EM VIRTUDE DOS TIPOS DE SINISTROS INDICADOS NA APÓLICE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo comprovado a associação de proteção veicular que os danos ocasionados ao veículo segurado
não
extrapolam o percentual de 75% do valor do veículo previsto na Tabela FIPE, a improcedência do pleito para recebimento da indenização por danos materiais relativa à sua perda total é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WELLYTON CARLOS SILVA MORAES contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada originariamente por KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVAA contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, considerando que o sinistro “
ocorreu na data de 17.11.2013, enquanto o veículo foi disponibilizado para retirada pela última vez na data de 15.10.2014, isto é, quase um ano após o abalroamento
”, sendo que “
a Superintendência de Seguros Privados estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro a contar da entrega da documentação exigida do segurado
”, sendo patente, portanto, a ocorrência de “
falha na prestação de serviços
” pelo “
atraso demasiado para a conclusão do reparo, circunstância a qual evidencia o total despreza pelo sistema normativo de consumo e pelo princípio da boa-fé
”, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (...) a título de danos morais
”, com juros a contar da citação e correção monetária a partir da data da sentença, “
bem como ao pagamento de R$ 6.487,33 (...) a título de danos materiais
”, com juros moratórios a contar do desembolso e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, além de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 122776973).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no I122776986, a parte autora/apelante reedita a mesma objeção feita contra a sentença por meio dos aclaratórios vinculados ao Id. no 122776977, insistindo no cabimento da condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 57.361,50, referente ao preço do veículo, pois, formulado referido pleito na inicial (item VI, “a”), mas tendo sido ignorado pelo julgador singular, deve ser provido pelo Tribunal, para que, estando o valor indiscutivelmente integrado no âmbito dos danos materiais, os termos da Apólice securitária restem efetivamente cumpridos.

A corré FORD COMPANY ofertou contrarrazões ao recurso autora (cf. Id. no 122776990), alegando, preliminarmente, que o apelo não pode ser conhecido em razão de clara inovação da matéria em sede recursal, já que o pedido não foi incluído na petição inicial; ainda preliminarmente, diz que as razões da apelação autoral não atacam o fundamento da sentença, inobservada, portanto, as exigências do art. 1.010, II e III, do CPC, e por essa razão também não pode ser conhecido, e, ainda em sede preliminar, alega inépcia do pedido recursal, já que a parte autora pleiteia indenização por danos materiais sem ter deduzido pretensão à rescisão do contrato, e afronta ao disposto no art. 5o, LV, da CF, caso seja reformada a sentença.

No mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 122776992, a corré ITAU SEGUROS combate as razões do apelo autoral e pede a manutenção da sentença, e, nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 122776994, a corré CITAVEL VEÍCULOS alega, preliminarmente, falta de preparo do recurso da parte autora, pois, como o apelante Wellyton é médico, não faz jus à AJG, e referido benefício concedido à proponente originária da ação não pode ser estendido automaticamente ao sucessor processual daquela; alega vício de representação à falta de mandato outorgado pelo sucessor processual ao advogado subscritor do apelo, e, por fim, que a concessionária não pode responder por pretensão indenizatória tão-somente deduzível frente à Seguradora. No mérito, combate as razões do apelo e torce pelo seu desprovimento.

Em atenção à determinação contida na decisão vinculada ao Id. no 128348657, a parte apelante apresentou comprovantes de recolhimento das custas de preparo (cf. Id. no 129501662).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As questões preliminares articuladas pelas corrés nas contrarrazões ofertadas contra o apelo autoral, estão visceralmente integradas ao mérito da causa, especialmente ao pleito recursal de condenação ao pagamento do valor do veículo a título de indenização de danos materiais, com o qual, portanto, serão envolvidas, analisadas e decididas.

Sucedeu que em 28-08-2014 a Sra. KATIA APARECIDA SAMPAIO DA SILVA ingressou com “Ação Indenizatória por Perdas e Danos Morais e Materiais” contra as rés/apeladas ITAÚ SEGUROS, CITAVEL VEÍCULOS e FOR COMPANY, expondo ter adquirido, junto à loja Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, um veículo For New Fiesta Sedan ano/modelo 2013/2014, Placa NPC2285, Renavam 00574353194, pelo preço de R$ 56.990,00, tendo segurado o veículo junto à ITAÚ (Apólice no 33.31.14293371.0) com estipulação de indenização de 105% do preço do veículo na tabela FIPE para os casos de dano, roubo e incêndio.

Expôs, ainda, que, em 17.11.2013, o veículo “sofreu um acidente de trânsito conforme o Boletim de Acidente n. 41417”, tendo comunicado o sinistro imediatamente à Seguradora para que fossem tomadas as providências cabíveis, sendo o veículo guinchado à oficina mecânica da concessionária CITAVEL, e depois de longo espera (elaboração de laudo, pedido e remessa de peças, serviços de conserto etc), finalmente em 24-02-2014 o veiculo foi entregue, mas, como a “pintura não estava nos padrões de qualidade, o mesmo precisou ser devolvido à concessionária para novo conserto”, e, embora tenha sido entregue dias depois, voltou novamente à oficina, pois, além da falta do Módulo do Airbag, “passou a apresentar falhas e perda de aceleração”, e a partir daí vários problemas eclodiram, como perda de força nas ultrapassagens, acendimento do painel, falha no módulo do Airbag, vela de ignição que estragava sempre, “pegar fogo” etc, o que levou a autora a propor a substituição “do veículo por outro de igual modelo e condições do adquirido, com pagamento de diferenças”, mas a proposta foi recusada.

Assim, depois de se alongar em considerações, pediu fossem as rés condenadas à restituição do “valor do veículo conforme estipulado em apólice de seguros de 105%, no valor de R$ 57.361,50 (item VI, “a” da inicial); condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao dispêndio de R$ 6.487,33 com locação de veículo durante o período em que o veículo permaneceu em conserto (item VI, “b” da inicial), e, ainda, ao pagamento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido (item VI, “c” da inicial), além da imposição de ônus sucumbenciais.

A decisão vinculada ao Id. no 122776952, deferiu pleito de antecipação da tutela para determinar às rés CITAVEL VEÍCULO e FOR COMPANY que fornecessem “um carro reserva à autora de iguais condições ao adquirido (câmbio automático), dentro do prazo de 05 (cinco) dias”, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

Depois de regular processo, sobreveio a prolação da sentença apelada, que acolheu apenas em parte o pedido para condenar as rés/apeladas ao ressarcimento do valor dispendido pela autora com aluguel de veículo (R$ 6.487,33), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15 mil (cf. Id. no 122776973).

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de Embargos de Declaração, insistindo no pleito de condenação das rés ao pagamento de R$ 57.361,50, correspondente ao valor do veículo, “conforme estipulado na apólice de seguros de 105%” (cf. Id. no 122776977); as corrés FORD COMPANY e ITAÚ SEGUROS também embargaram, pleiteando a modificação dispositivo sentencial quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e outras correções materiais.

A decisão vinculada ao Id. no 122776985 acolheu os aclaratórios das corrés FORD COMPANY e ITAÚ SEGUROS, reformulado os termos do disposto sentencial, mas rejeitou o RED interposto pela parte autora, porquanto, no entender da MMa juíza, inexiste o vício apontada pela embargante.

Agora, nesta sede recursal, a parte autora/apelante reedita a mesma objeção feita contra a sentença por meio dos aclaratórios vinculados ao Id. no 122776977, insistindo no cabimento da condenação das rés ao pagamento do valor de R$ 57.361,50, correspondente ao preço do veículo, pois, formulado referido pleito na inicial (item VI, “a”), mas tendo sido ignorado pelo julgador singular, deve ser provido pelo Tribunal para que os termos da Apólice securitária restem efetivamente cumpridos.

O pleito do recurso autoral não procede. Em primeiro lugar, frise-se que referido pleito só pode ser deduzido exclusivamente em face da Seguradora, pois o que se busca no apelo, exclusivamente, é apenas a efetivação da indenização supostamente prevista na Apólice de seguro, e não o ressarcimento de quaisquer outros danos materiais que tenham sido eventualmente causados pelas demais corrés.

Ou seja, o cálculo recursal mira exclusivamente a indenização prevista na Apólice para o caso de ocorrência dos sinistros ali previstos (dano, roubo e incêndio), mas, conforme deflui da própria regulação contratual, a indenização do valor do veículo, apurável segundo determinado percentual da tabela FIPE, só teria cabimento se ocorresse a perda do bem segurado, e, no caso, pelo que consta dos autos, o veículo não se perdeu integralmente, antes, pelo contrário, foi reparado e entregue à requerente, embora o tempo decorrido entre o sinistro e o conserto tenha sido excessivo ao ponto de justificar, nos termos da sentença, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento das despesas locatícias.

Isto posto, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022